Tribunal: STJ
Processo: 5001682-77.2023.4.02.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881902 - ES
(2025/0087829-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: E C R B (MENOR)
AGRAVANTE
: O R R P
ADVOGADO
: RONAN ALVES DA VEIGA - ES018339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5866e032-6a2d-4e2a-8cef-9c550f5e51e6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881902 - ES
(2025/0087829-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: E C R B (MENOR)
AGRAVANTE
: O R R P
ADVOGADO
: RONAN ALVES DA VEIGA - ES018339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E C R B contra a decisão de fls. 233-
236, integrada pela de fls. 288-290, em que não conheci do agravo em recurso especial
nos termos da seguinte ementa (fl. 233):

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

Aduz a parte agravante que (fl. 308):

Dessa forma, verifica-se que existe uma violação legal, sendo que, com
todas as “vênias”, não há qualquer explicação, visto que aceitou provas frágeis e
muito anteriores a data do óbito e preteriu as provas contemporâneas a data do
óbito, todas as provas se remetem ao ano de 2017, CERTIDÃO DO CARTÓRIO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA MATRICULA No487 e DECLARAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55776797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 1c93bdf7-7878-42ab-ab8c-22e7ea35bd04

ITR DO EXERCICIO DE 2017, que forma confirmada por robusta prova
testemunhal.
Importante lembrar Excelência que, é norma do próprio Órgão Recorrido
que aceita como prova de atividade rural o ITR, vejamos o disposto no art.47, inciso
IX, da Instrução Normativa
No
INSS/PRES
77/2015.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada para "o conhecimento e
provimento do agravo interno para reforma da r. decisão, dando seguimento ao recurso
especial" (fl. 312).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno pelo INSS (fl. 321).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento esse utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da
: "é inviável
Súmula n. 182/STJ, in verbis
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
2. Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.179.576/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.141.230/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA55776797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 1c93bdf7-7878-42ab-ab8c-22e7ea35bd04

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
A propósito:

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.770.082/SP,
Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.795.402/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
)
13/4/2023.

[...]
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Documento eletrônico VDA55776797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 1c93bdf7-7878-42ab-ab8c-22e7ea35bd04

Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023) [...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 1c93bdf7-7878-42ab-ab8c-22e7ea35bd04

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.881.902 / ES
Número Registro: 2025/0087829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016827720234029999
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E C R B (MENOR)
REPR. POR
: O R R P
ADVOGADO : RONAN ALVES DA VEIGA - ES018339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
) - RURAL (PENSÃO POR MORTE (ART.
)) -
74/9
74/9
MENOR SOB GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E C R B (MENOR)
AGRAVANTE : O R R P
ADVOGADO : RONAN ALVES DA VEIGA - ES018339
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: c687f9f3-7885-4896-a157-21ea067cfcff

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: c687f9f3-7885-4896-a157-21ea067cfcff